Tribunal: STF
Processo: Ext 962
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
EMENTA: I. Agravo regimental em agravo regimental: decisão que
   indeferiu diligência, consistente em pedido de informações ao
   Executivo, a fim de que esclareça "as circunstâncias" em que
   teria se efetivado a retirada do Extraditando do território
   nacional.
II. Extradição já executada: se dúvidas houvesse na
   condução do Extraditando para o Estado requerente, não seria o
   presente processo de extradição a via adequada para analisá-la:
   decisão agravada mantida.
III. Agravo regimental desprovido.